Tribunal: TJSP
Processo: 0000394-58.2017.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes – Recurso do Ministério Público – Condenação da acusada nos exatos termos da denúncia - Inconstitucionalidade ou ilegalidade da revista íntima – Inocorrência - O direito à intimidade não pode servir de escudo protetivo para a prática de crimes, especialmente os gravíssimos, como o tráfico de drogas no interior de estabelecimentos prisionais -

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes – Recurso do Ministério Público – Condenação da acusada nos exatos termos da denúncia - Inconstitucionalidade ou ilegalidade da revista íntima – Inocorrência - O direito à intimidade não pode servir de escudo protetivo para a prática de crimes, especialmente os gravíssimos, como o tráfico de drogas no interior de estabelecimentos prisionais - Materialidade e autoria demonstradas – Acusada surpreendida trazendo consigo substância entorpecente no interior do sistema prisional – Depoimentos firmes e coerentes das agentes penitenciárias responsáveis pela apreensão da droga na posse a acusada – Validade - Pena fixada no mínimo legal – Redutor máximo em razão da primariedade da acusada e da ínfima quantidade confiscada – Fixado o regime aberto - Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de dirteitos - Apelo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000648907
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal
no 0000394-58.2017.8.26.0536, da Comarca de São Vicente, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado HAGDA
MAGDA CAVALCANTE JARONES.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, nos
termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MIGUEL MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER
E WALTER DA SILVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
2
Apelação Criminal No 0000394-58.2017.8.26.0536 - São Vicente - Voto no 34.337
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000394-58.2017.8.26.0536
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO: HAGDA MAGDA CAVALCANTE JARONES
COMARCA DE SÃO VICENTE 1a VARA CRIMINAL

VOTO No 34.337
APELAÇÃO CRIMINAL
Tráfico de entorpecentes

Recurso do Ministério Público Condenação da acusada nos
exatos termos da denúncia - Inconstitucionalidade ou
ilegalidade da revista íntima Inocorrência - O direito à
intimidade não pode servir de escudo protetivo para a prática
de crimes, especialmente os gravíssimos, como o tráfico de
drogas
no interior de estabelecimentos prisionais -
Materialidade
e
autoria
demonstradas

Acusada
surpreendida trazendo consigo substância entorpecente no
interior do sistema prisional
Depoimentos firmes e
coerentes das agentes penitenciárias responsáveis pela
apreensão da droga na posse a acusada Validade - Pena
fixada no mínimo legal
Redutor máximo em razão da
primariedade da acusada e da ínfima quantidade confiscada
Fixado o regime aberto - Inviável a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de dirteitos - Apelo
provido.
A r. sentença de fls. 226/232, cujo relatório se
adota,
absolveu
HAGDA
MAGDA
CAVALCANTE JARONES da
acusação de ter infringido o disposto no artigo 33, caput, c.c. o artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
3
Apelação Criminal No 0000394-58.2017.8.26.0536 - São Vicente - Voto no 34.337
40, III, ambos da Lei no 11.343/06, com fulcro no artigo 386, II, do
Código de Processo Penal.
Inconformado,
apela
o
Ministério
Público
pretendendo a inversão do julgado e a consequente condenação da
apelada, nos exatos termos da denúncia, com imposição da pena
mínima cominada ao crime, acrescida da majorante do artigo 40, III, da
Lei no 11.343/06, reconhecimento da causa de diminuição prevista no
artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas e, por fim, estipulação do regime
aberto para o cumprimento da reprimenda (fls. 95/100).
Recurso bem processado e com resposta (fls.
259/267), subiram os autos.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo provimento do apelo ministerial (fls. 280/297).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia, no dia 24 de
setembro de 2017, por volta de 10h50min, nas dependências do Centro
de Detenção Provisória de São Vicente, Hagda Magda Cavalcante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
4
Apelação Criminal No 0000394-58.2017.8.26.0536 - São Vicente - Voto no 34.337
Jarones trazia consigo, para fins de tráfico, 01 (uma) porção de
maconha, com peso líquido de 19,5g (dezenove gramas e cinco
decigramas), o que fazia sem autorização legal ou regulamentar.
Apurou-se que a acusada, no dia dos fatos,
dirigiu-se à referida unidade prisional para visitar o detento Liancaster
Cavalcante Jaronesm, sendo certo que, durante a revista realizada por
agentes penitenciárias, logrou-se constatar que ela trazia, no interior de
sua vagina, 01 (uma) porção de maconha.
A droga apreendida se destinava ao tráfico, pois
seria entregue ao referido detento.
Em que pese o respeitável entendimento da
culta Magistrada de primeiro grau, exposto de maneira bem
fundamentada, assiste razão ao ilustre representante do Ministério
Público.
Com efeito.
Não há que se falar em inconstitucionalidade
da revista íntima realizada no interior de estabelecimentos prisionais.
Primeiramente porque, como no caso dos autos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
5
Apelação Criminal No 0000394-58.2017.8.26.0536 - São Vicente - Voto no 34.337
é possível a mitigação do direito à intimidade da pessoa, em benefício
da
preservação
de
outros
direitos
constitucionais
igualmente
consagrados, tal como o direito à garantia da segurança pública, uma
vez que não há, no ordenamento jurídico, direitos fundamentais de
caráter eminentemente absoluto.
Noutras palavras, o direito à intimidade não
pode servir de escudo protetivo para a prática de crimes, especialmente
os gravíssimos, como o tráfico de drogas no interior de estabelecimentos
prisionais, sobretudo quando há razoabilidade e proporcionalidade na
revista íntima, realizada por agente do sexo feminino e sem qualquer
procedimento invasivo.
Rememorem-se,
nesse
diapasão,
recentes
arestos do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Não viola o princípio da dignidade da
pessoa humana, a revista íntima realizada conforme as
normas
administrativas
que
disciplinam
a
atividade
fiscalizatória, e quando há fundada suspeita de que a visitante
esteja trazendo em seu corpo droga para o interior do
estabelecimento prisional, pois, diante da inexistência de
direito absoluto, a proteção da intimidade da ré não pode ser
usada
como
estudo
para
práticas
ilícitas”
(HC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
6
Apelação Criminal No 0000394-58.2017.8.26.0536 - São Vicente - Voto no 34.337
381593/RS, Rel. MIN. RIBEIRO DANTAS, 5a
Turma, STJ, j. 16/05/2017 grifei)
“Não se configura a ilicitude da prova
decorrente de revista íntima na qual se encontraram
entorpecentes no corpo da denunciada, se tal procedimento
não excedeu os limites do objetivo do ato, que é a garantia da
segurança pública quando da entrada de visitantes em,
estabelecimentos prisionais” (HC 328843/SP, Rel. MIN.
FELIX FISCHER, 5a Turma, STJ, j. 09/11/2015
grifei).
“Na hipótese dos autos, não se mostram
presentes as situações que poderiam ensejar o trancamento da
ação penal. A revista íntima não excedeu os limites do
objetivo do ato, tendo sido realizada por pessoa do mesmo
sexo,
ressaltando,
ainda,
que
foram
encontrados
entorpecentes no corpo da denunciada” (HC 335568/SP,
Rel. MIN. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 6a Turma,
STJ, j. 16/08/2016 grifei).
Desse modo, apesar da relevância inegável, os
direitos fundamentais não são absolutos e não existe hierarquia entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
7
Apelação Criminal No 0000394-58.2017.8.26.0536 - São Vicente - Voto no 34.337
eles, devendo a prevalência de um sobre outro ser determinada à luz do
caso concreto.
Não se olvida que a introdução de drogas,
aparelhos celulares e até armas de fogo no sistema carcerário colocam
em risco a segurança dos estabelecimentos prisionais e a segurança
pública como um todo, ofendendo inegavelmente a paz social.
Assim,
considerada
a
realidade
nos
estabelecimentos prisionais e adequando-se à dinâmica da vida
carcerária, imperioso é convir que, no caso concreto, deveria mesmo
prevalecer o direito à segurança pública, de caráter coletivo, em
detrimento do direito à intimidade, individual, que não se confunde,
vale dizer, com o direito à dignidade humana, não violado.
Ademais, foi a própria acusada que, informada
de que a agente havia notado algo diferente em sua genitália, retirou o
invólucro contendo a substância esverdeada, supostamente maconha,
inexistindo nos autos notícia de que tenha se recusado a tal ato ou que
tenha sido compelida, sob ameaça ou violência, a fazê-lo.
Ainda nesse passo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
8
Apelação Criminal No 0000394-58.2017.8.26.0536 - São Vicente - Voto no 34.337
“Não se pode dizer que foi desprezado o
tratamento humanitário no procedimento de revista realizado
na ora paciente, porquanto, consoante bem descrito pelo
Magistrado singular, foi a própria ré que tirou o
entorpecente do interior de seu corpo. Não houve, portanto,
intervenção das agentes penitenciárias, que, diga-se, eram do
mesmo sexo da paciente” (HC 238973/SP, Relator MIN.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 5a Turma, STJ, j.
05/09/2012 grifei).
Impende repisar, igualmente e como bem fez o
diligente apelante, que inexiste a dignidade alardeada na r. sentença,
pois não pode ser tida por digna a conduta de quem introduz droga no
corpo, com a finalidade de entregar a sentenciado no interior de
estabelecimento prisional.
Tal conduta, visivelmente indigna, autoriza e
legitima a ação reversa dos agentes do Estado na preservação, como
dito anteriormente, de bem relevantemente mais amplo.
De outra parte, embora o artigo 1o, da Lei no
15.552/2014, proíba a realização de revista íntima em presídios do
Estado de São Paulo, há a ressalva prevista no parágrafo único, de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
9
Apelação Criminal No 0000394-58.2017.8.26.0536 - São Vicente - Voto no 34.337
os procedimentos de revista “dar-se-ão em razão de necessidade de
segurança e serão realizados com respeito à dignidade humana”, o que
se amolda ao presente caso.
E, com o veto presidencial ao artigo 3o, da Lei
no 13.271/2016, que estabelecia que a revista em ambientes prisionais
e sob investigação policial seria “unicamente realizada por funcionários
servidores femininos”, a lei só dispõe, agora, sobre revista íntima de
“funcionárias e de clientes” de “empresas privadas, órgãos e entidades
da administração pública, direta e indireta”, de modo que continua sem
disciplina expressa, na legislação federal, a forma de realização da
revista em visitantes de detentos, sendo aplicada a legislação estadual
acima citada.
Destarte,
inexiste
ilegalidade
ou
inconstitucionalidade alguma a lastrear a manutenção da sentença
absolutória.
Passo à análise do mérito.
Inconteste que a materialidade do ilícito penal
restou comprovada, tendo em vista o auto de prisão em flagrante (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
10
Apelação Criminal No 0000394-58.2017.8.26.0536 - São Vicente - Voto no 34.337
02/05), o boletim de ocorrência (fls. 06/08), o auto de exibição e
apreensão (fls. 09), o auto de constatação preliminar (fls. 11) e,
sobretudo, o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 106/108).
De igual modo, a autoria emergiu induvidosa
da prova amealhada.
Ouvida na fase inquisitorial (fls. 05), assumiu a
apelante a propriedade do entorpecente apreendido, salientando que
seria destinado ao sentenciado Liancaster Cavalcante Jarones, seu
irmão, para venda no interior do presídio.
Em Juízo, conforme se depreende da gravação
anexada aos autos, preferiu o silêncio.
No entanto, o conjunto probatório coligido,
como se verá, firmou-se efetivamente em seu desfavor.
As agentes penitenciárias Regina Lucia Graça
Soares e Mariuza Souza Marcelino, responsáveis pela diligência, já
quando ouvidas durante a lavratura do auto de prisão em flagrante,
relataram, em resumo, que ao realizarem a revista na acusada, o
detector de metais (banquinho) foi acionado por duas vezes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
11
Apelação Criminal No 0000394-58.2017.8.26.0536 - São Vicente - Voto no 34.337
Indagada sobre algum objeto ilícito que poderia
estar transportando, a acusada afirmou que havia introduzido uma
porção de maconha em seu órgão genital.
Por essa razão, solicitaram que ela mesma
retirasse o objeto, constatando, então, que se tratava de uma porção de
ervas secas e esverdeadas, além de 20 (vinte) cigarros Gudang Garam.
Na sequência, comunicaram o fato para o Diretor da Portaria, que
imediatamente acionou a Polícia Militar (fls. 03 e 04).
Em
Juízo,
conforme
se
depreende
das
gravações anexadas aos autos, ouvidas quase dois anos depois, pouco
se recordaram dos fatos, mas, em síntese, acabaram corroborando as
versões anteriormente externadas, ou seja, que a acusada foi
surpreendida com o entorpecente em seu órgão genital.
Como se vê, os elucidativos depoimentos
prestados pelas agentes penitenciárias cuidaram de ratificar, à
saciedade, a imputação contida na denúncia, no sentido de que a
apelante realmente trazia consigo, para o fim de tráfico, toda a droga
que restou apreendida.
Cumpre frisar, por necessário, que a prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
12
Apelação Criminal No 0000394-58.2017.8.26.0536 - São Vicente - Voto no 34.337
calcada em depoimentos de agentes de segurança é bastante à
condenação, mesmo porque, no caso dos autos, não há sequer indícios
de que tivessem elas interesse em acusar gratuitamente e de maneira
falsa a ora apelante.
Inquestionável a validade dos depoimentos
prestados por agentes penitenciários. Consoante a legislação vigente, os
policiais, civis ou militares, como toda e qualquer pessoa, podem servir
como testemunha (artigo 202 do Código de Processo Penal), mesmo
porque, como cidadãos comuns, estão sujeitos ao compromisso de dizer
a verdade, sob pena de falso testemunho.
Nesse passo, aliás, tem decidido o Pretório
Excelso:
“HABEAS
CORPUS

VALIDADE
DO
DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente
não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
13
Apelação Criminal No 0000394-58.2017.8.26.0536 - São Vicente - Voto no 34.337
Estado, por revelar interesse particular na investigação penal,
age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre
com as demais testemunhas que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos” (HC 73518/SP
1a Turma

Relator MIN. CELSO DE MELLO Julgamento em
26/03/1996).
No mesmo sentido, confira-se posicionamento
do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“O depoimento dos policiais prestado em juízo
constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a
imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de
demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no
presente
caso
(precedentes)”
(AgRg
no
AREsp
1.142.626/SP
5a Turma
Relator MIN. FELIX
FISCHER
Julgamento em 28/11/17, DJe de
13/12/17).
Destarte,
não
se
pode
negar
valia
aos
depoimentos dados pelas agentes penitenciárias nestes autos, pois,
repita-se, produzidos de forma segura e extreme de dúvidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
14
Apelação Criminal No 0000394-58.2017.8.26.0536 - São Vicente - Voto no 34.337
Ademais, não há sequer sugestão de que
tivessem a mínima pretensão de incriminar a apelante injustamente,
mormente diante do notório risco de eventual responsabilidade pelo
crime de abuso de autoridade ou de denunciação caluniosa.
Merece destaque, igualmente, o fato de que não
seria sequer possível a oitiva de testemunhas estranhas aos quadros da
administração penitenciária, dado o local em que tudo aconteceu,
valendo sublinhar, ainda, que a localização do entorpecente foi
admitida pela própria apelante e sem rebuços, quando de sua oitiva na
fase inquisitorial, já que em Juízo preferiu permanecer em silêncio.
Diante desses fatos, não há que se falar em
absolvição, uma vez que restaram demonstradas a materialidade e a
autoria do crime de tráfico ilegal de entorpecente, porquanto fartamente
evidenciado que a droga à apelante pertencia e que ao comércio ilegal
no interior do presídio era destinada, mercê da quantidade confiscada
(incompatível com aquela normalmente ostentada por um mero usuário
ou viciado) e da clandestinidade do seu porte.
Portanto,
a
condenação,
nos
termos
da
denúncia, é medida que se impõe.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
15
Apelação Criminal No 0000394-58.2017.8.26.0536 - São Vicente - Voto no 34.337
Passo, então, à dosimetria da pena.
Deve a pena de partida ser balizada no patamar
mínimo, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500
(quinhentos) dias-multa, porquanto favoráveis os critérios norteadores
do artigo 59, do Código Penal.
Ao
depois,
na
segunda
etapa,
inexistem
quaisquer circunstâncias atenuantes e agravantes que devam ser
consideradas.
Na terceira e última fase da dosagem, deve ser
reconhecida a causa de aumento contida no artigo 40, III, da Lei no
11.343/06 (infração cometida nas dependências do estabelecimento
prisional), com majoração da reprimenda em 1/6 (um sexto).
Ainda
na
mesma
fase,
forçoso
é
o
reconhecimento da causa de diminuição de pena contida no artigo 33, §
4o, da Lei no 11.343/06, já que preenchidos os requisitos legais.
Além disso, a quantidade de droga confiscada
(19,5g de maconha
peso líquido), conforme entendimento pacífico
desta Colenda 14a Câmara Criminal, não é elevada a ponto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
16
Apelação Criminal No 0000394-58.2017.8.26.0536 - São Vicente - Voto no 34.337
inviabilizar a redução máxima de 2/3 (dois terços).
Impende frisar, ademais, que não ficou efetivamente delineado nos autos, prova, aliás, que cabia
exclusivamente à acusação, que a apelada estivesse envolvida com
alguma organização criminosa ou que desempenhasse atividade
criminosa, fatores estes que impediriam a concessão do citado
benefício.
Em outras palavras, a prova não permitiu
demonstrar, com a segurança mínima exigida, que Hagda exercia a
traficância como meio de vida, tudo de modo a eventualmente
caracterizar a atividade criminosa como óbice ao redutor.
Com
isso,
fixo
a
pena
da
apelada,
definitivamente, em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de
reclusão e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa,
no valor unitário mínimo legal.
O regime de cumprimento de pena, por seu
turno e em caráter excepcional, deverá ser o aberto, dado o
requerimento expresso formulado pelo apelante nesse diapasão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
17
Apelação Criminal No 0000394-58.2017.8.26.0536 - São Vicente - Voto no 34.337
Inconcebível a substituição da reprimenda
corporal por restritivas de direitos, dada a gravidade da conduta
praticada pela apelada, e por não se mostrar suficiente à prevenção e
reprovação da conduta criminosa.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao apelo, a fim de condenar HAGDA MAGDA CAVALCANTE JARONES
ao cumprimento da pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez)
dias de reclusão, inicialmente em regime aberto, e ao pagamento de
194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, no valor unitário mínimo
legal, como incursa no artigo 33, § 4o, c.c. o artigo 40, III, ambos da
Lei no 11.343/06.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator